Tribunal: TJDFT
Processo: 0754418-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754418-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de inventário no 0724821-75.2021.8.07.0016 da falecida LUCIELE TROLLE HOLLENBACH, determinou que os direitos sobre o imóvel localizado no endereço SHA Chácara 54, Conjunto 2, Lote 14A, Arniqueira/DF, fossem excluídos da partilha, pois "o feito ainda não reuni os elementos objetivos para assegurar", dentre outros elementos, a "existência, momento de aquisição e percentual de cada coproprietário ou copossuidor" do bem. Sem recolhimento do preparo recursal, considerando a isenção prevista no art. 70 do Regimento Interno. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Com relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo, a jurisprudência (Acórdão no 1354902) admite a partilha de direitos possesórios incidentes sobre imóveis irregulares, considerando seu conteúdo de valor econômico. Para tanto, é necessário comprovação mínima da posse exercida pela autora da herança, requisito que, em uma análise preliminar dos autos, pode ser verificado nos documentos de ID 90712667 e ID 101201925. Desse modo, considerando o risco ao resultado útil do processo consistente no prosseguimento do inventário sem a inclusão dos referidos direitos no acervo hereditário, defiro a liminar pleiteada para sobrestar a decisão agravada até o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte GILVANDRO DUARTE COELHO DA CUNHA MARINHO para que responda ao agravo de instrumento interposto no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital